Tribunal: TJMT
Processo: 0004063-83.2019.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004063-83.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME MULLER CALIARI - CPF: 056.932.231-67 (APELADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), JESSICA FERREIRA DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAIR FERREIRA DOS SANTOS (APELADO), EDSON SOUZA ROSARIO (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON SOUZA ROSARIO (TERCEIRO INTERESSADO), DAIR FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004063-83.2019.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUILHERME MULLER CALIARI, JESSICA FERREIRA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS – PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE NÃO COMPROVADAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoas.

“
Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado
” (STJ. HC 709437 / RJ. Relator Ministro Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região]. DJe: 10/6/2022).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Guilherme Muller Caliari à pena de 6 (seis) anos de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 610 (seiscentos e quinze) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei nº 11.343/2006] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei nº 10.826/2003], e Jéssica Ferreira dos Santos à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei nº 11.343/2006], absolvendo-os, entretanto, quanto ao delito de associação para o tráfico [art. 35 da Lei nº 11.343/2006]. Além disso, Dair Ferreira dos Santos e Jéssica Ferreira dos Santos foram absolvidos do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O Ministério Público Estadual, em suas razões recursais, sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico.

Em contrarrazões, as defesas requerem seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão dos fatos, convém salientar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Guilherme Muller Caliari e Jéssica Ferreira dos Santos pela prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e Dair Ferreira dos Santos pelo crime do artigo 12 da Lei nº 10.823/06, conforme se extrai da exordial acusatória:

“
FATO 1

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de julho de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Dorvalina Zancanaro, n° 35, bairro Cidade Alta, em Comodoro/MT, GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, em conjunto, adquiriram, guardaram, transportaram, mantiveram em depósito e expuseram à venda um total de 240,56g [duzentos e quarenta gramas e cinquenta e seis centigramas] de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [laudo pericial de fls. 63/64 do IP]. Neste contexto, encontrou-se também anotações acerca da mercancia de entorpecentes.

FATO 2

Em data anterior a do FATO 1, GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

FATO 3

Nas mesmas condições de local e tempo do FATO 1, GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS possuíam uma arma de fogo artesanal, calibre .16, de uso permitido, cedida temporariamente a terceiro, e mantinham sob sua guarda munição de igual calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 4

Logo após o FATO 3, na residência localizada na Rua Georgete Cardoso Viana, bairro Cidade Alta, em Comodoro/MT, DAIR FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Caçador”, mantinha sob sua guarda uma arma de fogo artesanal, calibre .16, de uso permitido, cedida temporariamente pelos denunciados GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Apurou-se que, no dia 16 de julho de 2019, por volta das 20h00min, GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, logo após saírem da residência do casal, foram abordados pela equipe de inteligência da Polícia Militar, que os monitoravam em razão de diversas denúncias que davam conta que eles realizavam o tráfico de entorpecentes nesta urbe e que, naquela noite, realizariam a venda de drogas, ocasião em que revistaram o veículo deles, encontrando, em baixo do carpete do motorista, uma porção de maconha, tendo os denunciados comunicado à guarnição que na casa havia mais uma porção do entorpecente.

Assim, foram empreendidas diligências na moradia do casal [FATO 1], tendo a Polícia Militar localizado, escondida dentro da geladeira, uma porção de substância análoga à maconha, e também outra porção acondicionada atrás do guarda-roupas do casal, além de uma balança de precisão enterrada no quintal e anotações acerca da venda de entorpecentes.

Ressalte-se que os acusados já vinham sendo monitorados pelas forças policiais de Comodoro em razão de estarem associados, há muito tempo, para o fim de comercializar entorpecentes nesta Comarca [FATO 2].

Ademais, neste mesmo contexto, localizou-se uma munição calibre .16, que GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS mantinham ilegalmente sob sua posse [FATO 3], tendo eles informado que a arma artesanal do mesmo calibre havia sido cedida temporariamente a DAIR FERREIRA DOS SANTOS.

Logo em seguida, agora na casa de DAIR FERREIRA DOS SANTOS, os militares encontraram, escondida dentro de um barco, no quintal da residência, a tal arma de fogo artesanal, cedida temporariamente pelos acima citados.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia:

– GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06, e no artigo 12 da Lei n°. 10.826/03, em concurso material, com as implicações da Lei nº. 8.072/90 [FATOS 1, 2 e 3];

– DAIR FERREIRA DOS SANTOS pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei n°. 10.826/03 [FATO 4].

Requer-se o recebimento desta e o regular processamento do feito, citandose os denunciados e atendidas as demais formalidades legais de tramitação processual, até final condenação
”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade penal parcial
apenas
dos acusados
Guilherme Muller Caliari
e
Jéssica Ferreira dos Santos
, condenando-os pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente e
o primeiro
por posse irregular de arma de fogo, absolvendo-os do delito de associação para o tráfico
, em sentença assim exarada:

“
SENTENÇA

VISTOS.

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia contra GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, já devidamente qualificados nos autos, dando-o como incursos nas disposições dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 c/c 12, da Lei 10.823/06, na forma do artigo 69, do CP e em face de DAIR FERREIRA DOS SANTOS, dando como incurso no artigo 12, da Lei 10.823/06.

Narra à peça acusatória:

Do 1º Fato;

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de julho de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Dorvalina Zancanaro, n° 35, bairro Cidade Alta, em Comodoro/MT, GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, em conjunto, adquiriram, guardaram, transportaram, mantiveram em depósito e expuseram à venda um total de 240,56g [duzentos e quarenta gramas e cinquenta e seis centigramas] de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [laudo pericial de fls. 63/64 do IP]. Neste contexto, encontrou-se também anotações acerca da mercancia de entorpecentes.

Do 2º Fato;

Em data anterior a do FATO 1, GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Do 3 º Fato;

Nas mesmas condições de local e tempo do FATO 1, GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS possuíam uma arma de fogo artesanal, calibre .16, de uso permitido, cedida temporariamente a terceiro, e mantinham sob sua guarda munição de igual calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Do 4° Fato;

Logo após o FATO 3, na residência localizada na Rua Georgete Cardoso Viana, bairro Cidade Alta, em Comodoro/MT, DAIR FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Caçador”, mantinha sob sua guarda uma arma de fogo artesanal, calibre .16, de uso permitido, cedida temporariamente pelos denunciados GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante fl. 6, sendo os réus Jéssica e Dair colocados em liberdade por decisão de fls.71/74.

Termo de exibição e apreensão às fls.37/38.

Laudo preliminar de constatação às fls. 42/44, sendo o definitivo juntado às fls. 76/78, atestando positivo paras as substancias proscritas Cannabis Sativa Lineu (maconha).

Laudo pericial da arma de fogo às fls.153/158, atestando a eficiência para realizar disparos e produzir tiros.

A denuncia foi devidamente recebida em evento de ref.4, sendo os réus devidamente citados (ref.21), apresentado resposta à acusação (ref.40 e 42).

Na instrução criminal foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados (refs. 68 e 87).

Em sede de memoriais finais (ref.103), o presentante do Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos exatos termos da peça acusatória.

No mesmo momento processual (ref.112), a defesa do réu Dair requereu sua absolvição.

A defesa dos réus Guilherme e Jéssica (ref.124), pleiteou a absolvição de ambos, aduzindo que o réu Guilherme seria usuário de entorpecente.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e decido.

Como relatado, trata-se de ação penal levada a efeito para o fim de apreciação do pedido formulado pelo Ministério Público de condenação dos réus às penas dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 cc 12, da Lei 10.823/06, na forma do artigo 69, do CP e em face de DAIR FERREIRA DOS SANTOS, dando como incurso no artigo 12, da Lei 10.823/06.

De proêmio, insta salientar a presença das condições genéricas da ação (legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 c/c art. 18, do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela qual passo a analisar o mérito da acusação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

Portanto, passo a análise dos crimes imputados aos réus.

A - Dos Fatos 1 e 2- Réus Guilherme e Jéssica;

Os crimes imputados aos acusados (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006) estão assim descritos, ipsis litteris:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Passo a análise do mérito dos delitos de maneira individualizada.

1 – DO TRÁFICO

Em acurada análise a este feito, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial (fls.76/78), bem como pelos demais documentos angariados aos autos do processo.

Nestes termos, não se discute nos autos a configuração do crime de tráfico de drogas, restando, no entanto, analisar-se a autoria e a responsabilidade penal dos acusados, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a autoria delitiva restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa nos réus.

As testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em apontar os réus como autores do delito, dando-os como incurso nos verbos “transportar”, “ter em depósito”.

Em que pese os réus negarem a prática de tal delito, suas versões não encontram guarida nos autos, pois os policiais foram uníssonos em afirmar que encontraram entorpecente em baixo do carpete do automóvel que estavam os réus, por ocasião da abordagem, bem como ao se dirigirem à residência dos réus localizaram mais entorpecentes, inclusive dentro da geladeira do casal.

Tais depoimentos são corroborados pela própria Jéssica em sede policial, ao afirmar que havia entorpecente entro da geladeira da casa em que residia, sendo , ainda, encontrada balança de precisão no mesmo imóvel, o que caracteriza o tráfico, aliado a grande quantidade de entorpecente (cerca de 270 gramas), não se podendo afirmar que se destinava ao uso.

Nessa toada, tem-se que restou comprovada a traficância dos réus, pois mais que impossível que a esposa do réu não saiba da existência de entorpecente dentro da própria geladeira, incorrendo assim na modalidade “ter em depósito”.

Insta salientar, que tal modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a columidade pública e, em particular, a saúde, e, prescindem da concretização do dano para consumação, por tratar-se de crimes de perigo abstrato. Assim, no caso sub judice não há qualquer elemento que coloque em dúvida a autoria delitiva dos réus, na prática do crime de tráfico de drogas.

De se notar, pois, que os depoimentos colhidos durante a instrução processual, aliados às demais provas dos autos, revestem-se de inegável eficácia probatória, e são suficientes para embasar o édito condenatório, pois, a conduta dos denunciados, subsumiu-se com perfeição à ação nuclear consubstanciada nos verbos ““transportar”, “ ter em depósito”, substância entorpecente, inserta no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Nessa toada, o depoimento dos policiais se coaduna com as demais provas angariadas ao feito, sendo suficientes para embasar o édito condenatório, isso porque restou patente que os réus mantinham em depósito substancia de uso proscrito no país.

Mutatis mutandis, esse é o entendimento de Nosso Egrégio Tribunal de Justiça: (...).

2 - DA
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Outra sorte socorre aos réus no delito de associação que lhes é imputado.

Encerrada a instrução, dentre as provas colhidas, nenhuma é suficiente para autorizar um édito condenatório, nem mesmo quando analisadas conjuntamente
. O que há são apenas presunções e conjecturas e como é cediço, não se pode condenar ninguém deste modo.

Para tanto, a prova há que ser segura, contundente, exigindo-se certeza plena da autoria e materialidade, o que na hipótese vertente não se verifica, impondo-se a absolvição dos acusados pelo princípio do in dubio pro reo e nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conforme dito alhures.

Perlustrando os autos da ação penal, vislumbro que não há provas suficientes da prática do delito de associação para o tráfico, posto que o elemento do tipo previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006, é claro ao dispor que:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei (...)

Sendo assim, verifica-se a necessidade para além do concurso de agentes, que se tenha uma demonstração inequívoca do vínculo associativo, o que não foi demonstrado nos autos, pois
as testemunhas de acusação aduziram que só tiveram conhecimento de que Guilherme seria envolvido praticaria a traficância
.

A prática conjunta da traficância, per si, não autoriza induzir o vinculo associativo permanente com divisão de tarefas e lucros, mas sim eventual concurso de pessoas, pelo que os réus já foram condenados com acima exposto.

Portanto,
ausentes a elementar do tipo, qual seja, a pluralidade de agente com animus de praticar quaisquer das condutas previstas no art. 33 e 34 da lei de tóxicos
, razão pela qual, imperativa se faz a absolvição dos denunciados por ausência de provas.

Assim, considerando que para a condenação criminal se exige prova escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como prolatar um édito condenatório na espécie.

Outro não é o entendimento do TJMT: (...).

Portanto, o édito absolutório é medida que se impõe em relação ao delito de associação imputado aos réus.

B-Dos 3 º e 4° Fatos;

1-Do Delito de Posse de Arma de Fogo;

O crime imputado aos acusados (art. 12, caput, da Lei 10.826/03) está assim descrito, ipsis litteris: Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório é procedente somente em relação ao réu Guilherme, explico.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, devidamente disciplinado no art. 12, da Lei n° 10.826/2003, consiste em possuir ou manter sob sua guarda, em sua residência ou ainda nas dependências desta, bem como no local de trabalho, desde que titular, ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem, diante do intróito, mormente no caso em baila, o disposto no art. 12 da Lei 10.826/2003, amolda-se perfeitamente a conduta praticada pelo ora denunciado Guilherme, haja vista que foi apreendido em sua residência, 01 (uma) munição calibre.16 mm, bem como a arma artesanal de mesmo calibre, restando incontroversa a materialidade do crime (laudo pericial de fls.153/158), sendo atestada a potencialidade lesiva dos objetos apreendidos.

No que tange a autoria delitiva, não resta dúvida em atribuí-la ao denunciado Guilherme, posto que as provas dos autos fornecem a certeza necessária para que se considere o réu como sendo o autor do delito em testilha.

Tal conclusão se extrai da coerência de depoimento do réu Dair, que a todo momento negou que tinha ciência da existência de uma arma em sua residência, aduzindo que o réu Guilherme já tinha pedido anteriormente para guardar tal dispositivo, o que foi negado.

Nessa toada, tem-se que o indício de que arama pertencia ao réu Guilherme, se extrai do fato de que esse possuía em sua residência munição de mesmo calibre, ou seja, corrobora a versão do réu Dair.

Ademais, restou provado nos autos que as residências dos réus não tinham muros ou divisórias entre si, o que coaduna a versão de Dair, no sentido de que não sabia da arma.

Ainda, em nenhum momento foi provado que a ré Jéssica tinha ciência da arma ou munição localizada, sendo que sempre negou tais fatos, não havendo qualquer indício em relação a sua pessoa do cometimento de tal delito.

Ainda, verifica-se que, nesse caso, deve ser afastado o princípio da insignificância alardeado pela defesa, pois o réu praticava o comércio de entorpecentes, ou seja, a conduta não pode ser tida como isolada, havendo sim um perigo concreto de seu ato.

DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, manifesta na denúncia, para CONDENAR os réus GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, já qualificados nos autos da ação penal, as penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; CONDENAR, ainda, o réu GUILHERME MULLER CALIARI, as penas do artigo 12, da Lei 10.823/06 na forma do artigo 69, do CP, e ABSOLVER os réus GUILHERME MULLER CALIARI e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, da prática dos delitos previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP; ABSOLVER os réus DAIR FERREIRA DOS SANTOS e JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, da prática dos delitos previsto no artigo 12, da Lei 10.823/06, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP
”.

Após apurada análise da farta prova oral contida nos autos, constato a inaptidão do conjunto probatório para amparar a versão acusatória.

O delito de associação para o tráfico pressupõe a configuração simultânea dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

“
(...) associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar.

Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agente (CP, art. 29).

(...) uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, a caracterização do crime de associação para o tráfico
depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência
, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada
. Salvador: Juspodivm. 2018, p. 1048-1049).

No interrogatório judicial,
Jéssica Ferreira dos Santos
negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas ou conhecimento quanto à existência de ilícitos em sua residência.

O acusado
Guilherme Muller Caliari
relatou ser toxicômano desde os treze anos de idade, dizendo que tinha uma pequena porção em sua casa para consumo próprio, mas não a quantidade que foi apreendida. Esclareceu que sua companheira Jéssica sabia que ele era dependente químico, contudo ela nunca fez uso de drogas.

O policial militar, Wanderson de Almeida Freitas, afirmou que a equipe de inteligência vinha monitorando a residência de
Guilherme
e que foi constatada uma constante movimentação de usuários de entorpecentes no local. Asseverou que, após a abordagem de alguns deles, o fornecedor mais citado foi o vulgo ‘Melancia’, apelido de
Guilherme
.

O também policial militar, José Carlos da Costa Oliveira, expôs que o núcleo de inteligência de Comodoro repassou a informação de que
Guilherme
e
Jéssica
vinham realizando a mercancia de drogas na cidade há vários dias, confirmando que na residência do casal havia grande movimentação de toxicodependentes.

A única menção ao nome de
Jéssica
foi trazida pela fala em juízo do policial militar, José Carlos; todavia, o seu depoimento é insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, se existia ânimo associativo duradouro, hierarquia, divisão de tarefas, estabilidade/permanência ou mesmo a repartição dos lucros entre os envolvidos.

Não há nos autos provas que sejam capazes de comprovar o vínculo permanente entre os apelados para a caracterização da associação para o tráfico, revelada por um ajuste prévio e um mínimo de organização.

O fato de os agentes residirem no mesmo imóvel e serem casados, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes, inclusive a sentença condenatória reconheceu o crime de tráfico por parte de
Jéssica
na modalidade ‘ter em depósito’, haja vista parte da maconha ter sido encontrada na geladeira de sua residência.

A condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas exige que esse delito seja cometido de forma
autônoma
e com
divisão de tarefas
, nesse sentido:

“
No crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar, especificamente, o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e
divisão de tarefas
para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
” (STJ. AgRg no HC 739533 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 30/5/2022).

“
1. Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos.

Há que ser provado,
de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo
, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado
” (STJ. HC 709437 / RJ. Relator Ministro Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região]. DJe: 10/6/2022).

Se havia a suspeita pelo órgão de acusação da prática do crime de associação para o tráfico, deveria ter se cercado de provas concretas, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Destarte, ante a ausência de demonstração inequívoca da estabilidade e divisão de tarefas exercidas pelos agentes, é imperiosa a manutenção da absolvição dos apelados pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência probatória [CPP, art. 386, VII].

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022